Tribunal: TJDFT
Processo: 0755077-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0755077-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS PEREIRA GOMES LINARD IMPETRANTE: LEILA SANTIAGO DE OLIVEIRA, KARLA NASCIMENTO HENRIQUES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Karla Nascimento Henriques em favor de L. P. G. L. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF que, nos autos da ação penal no 0711745-30.2025.8.07.0020, recebeu a denúncia em desfavor do paciente (id. 79453975, fls. 24/25), dando-o como incurso nas penas do art. 24-A da Lei no 11.343/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência). Discorre que após a separação o paciente vem sendo alvo de diversas denúncias de perseguição por parte da vítima, com medidas protetivas e inquéritos policiais instaurados e arquivados, sempre com a mesma roupagem e tentando imputar conduta criminosa ao paciente, não havendo qualquer fato novo apto a ensejar o oferecimento de uma ação penal por parte do órgão acusador. Argui que, em relação aos fatos em que o paciente foi denunciado (miniolimpíadas da DITEC), tratava-se de um evento realizado na AABB e aberto a diversos setores do Banco do Brasil, sendo a mera presença do réu insuficiente para configurar o delito de descumprimento de medida protetiva. Argumenta que o representante do Ministério Público de plantão opinou pelo indeferimento de medidas protetivas de urgência em relação aos fatos em que o paciente foi denunciado, ocorridos em 16/05/2025, não havendo, consequentemente, indícios de autoria aptos a deflagrar uma ação penal. Fundamenta que os elementos dos autos indicam a inexistência de conduta delitiva por parte do paciente, assim como dolo e lesividade à vítima, “sendo o processo movido muito mais pelo prolongamento artificial de um conflito pessoal do que por substrato penal concreto”. Alega que o paciente está divorciado da suposta vítima desde 2022, casado com outra pessoa, e nunca tentou reatar, procurar, perseguir ou se aproximar dela, não estando fisicamente no mesmo ambiente por trabalhar integralmente em home office. Narra que a perseguição por parte da vítima tem abalado a sua saúde mental, apresentando quadro clínico de transtorno de ansiedade generalizada em razão das constantes acusações infundadas, trazendo-lhe prejuízo emocional, com necessidade de tratamento psiquiátrico e uso de medicamento contínuo. Dessa forma, pede liminarmente a suspensão da ação penal no 0711745-30.2025.8.07.0020, para que seja obstado qualquer ato constritivo, inquisitivo ou de avanço procedimental. No mérito, pede a confirmação da liminar para que seja determinado o trancamento definitivo da ação penal mencionada. É o relatório. DECIDO. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, o Habeas Corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, a doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme consta nos autos, o réu foi denunciado nos autos da ação penal no 0711745-30.2025.8.07.0020, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.343/2006), nos seguintes termos (id. 79453975, fls. 5/7): FATOS CRIMINOSOS Em 16 de maio de 2025, durante a realização do evento “IX Miniolimpíadas da Vice-Presidência de Negócios Digitais e Tecnologia – VINET”, ocorrido nas dependências da AABB – Brasília/DF, o denunciado, agindo com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06. NARRATIVA FÁTICA Por requisição do Ministério Público (Notícia de Fato no 08192.178842/2023-72), foi instaurado o Inquérito Policial no 174/2024 para apurar o crime de perseguição praticado por LUCAS contra sua ex-esposa, D.T.F.D.S.L. Mesmo ciente da investigação, o denunciado prosseguiu com os atos persecutórios, o que levou a vítima a requerer medidas protetivas de urgência, deferidas em 30 de abril de 2025 (ID 234155121), com intimação do denunciado em 1o de maio de 2025 (ID 234386733). Em 16 de maio de 2025, durante evento facultativo e fora do expediente da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil (DITEC), realizado na AABB, LUCAS compareceu ao local e, ao se deparar com a vítima, ciente das medidas protetivas em vigor – especialmente a de manter distância mínima –, permaneceu no ambiente, violando deliberadamente a decisão judicial. Para agravar a situação, filmou-a de forma debochada, em flagrante afronta às determinações judiciais (IDs 236783406/407/409). Destaque-se que a infração não decorre do simples comparecimento ao evento, mas da permanência consciente no local, mesmo após visualizar a vítima, estando ciente das limitações impostas. ADEQUAÇÃO TÍPICA Ante o exposto, denuncio LUCAS PEREIRA GOMES LINARD como incurso nas penas do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. A denúncia foi recebida em 02/06/2025 (id. 79453975, fls. 24/25). Inicialmente, destaco que por ocasião da apresentação da resposta à acusação, nos autos da ação penal já mencionada, a defesa do paciente alegou a tese de ausência de justa causa para a instauração da ação penal e requereu a absolvição sumária, que foi rejeitada da seguinte forma (id. 79453975, fls. 168/169): (...) B) Da tese de ausência de justa causa e do pleito de absolvição sumária: A denúncia não se encontra inepta, uma vez que esta contém a descrição do fato criminoso, a classificação do crime e a qualificação do acusado, bem como se encontra embasada nos elementos de prova colhidos em sede inquisitorial. É que neste momento processual, para a confirmação ou não do recebimento da denúncia, se faz necessário averiguar – além das condições dispostas no art. 41, do CPP – a existência ou não da materialidade e dos indícios mínimos de autoria, conforme o standard probatório da fase processual. Os indícios de autoria e a materialidade, em uma análise perfunctória, se encontram presentes nos depoimentos prestados e documentos juntados aos autos, o que, portanto, retira o questionamento quanto à existência de justa causa para o exercício da ação penal. Além disso, os elementos que instruem os autos não permitem o reconhecimento de nenhuma das causas elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal, não sendo possível, neste momento processual, a absolvição sumária do acusado, uma vez que não há prova segura acerca de excludente de antijuridicidade ou de ausência de crime. Observa-se que a decisão judicial que fixou medidas protetivas de urgência cujo descumprimento o Ministério Público imputa ao acusado foi proferida em 30/04/2025, no bojo dos autos no 0738657-76.2025.8.07.0016 (ID 237976479), tendo o ora acusado sido dela intimado em 01/05/2025 (ID 237976480). Na decisão, foi imposta em desfavor do acusado, entre outras, medida protetiva de urgência de proibição de aproximação a menos de 1 km (um quilômetro) da ofendida, restando expressamente consignado que "a proibição de se aproximar será flexibilizado enquanto o representado e a vítima estiverem presencialmente em seu labor, restando reduzido à 5 (cinco) metros, devendo o representado evitar qualquer tipo de aproximação da vítima" (ID 237976479). Posteriormente, em 23/05/2025, este Juízo proferiu decisão na qual esclareceu que "a flexibilização da distância da proibição de aproximação da vítima para uma distância de 5 (cinco) metros está limitada para quando o representado e a vítima estiverem presencialmente em seu labor, ou seja, não se aplica a eventos ou confraternizações facultativas realizadas pelas pessoas do trabalho das partes. Assim, fora do ambiente de trabalho, mesmo que em eventos com colegas de trabalho, a proibição de aproximação da vítima resta fixado em 1 (um) quilômetro" (ID 236991254 dos autos no 0738657-76.2025.8.07.0016). Foi só em 12/06/2025, que este Juízo modulou as medidas protetivas de urgência outrora deferidas para "reduzir a proibição de aproximação da vítima para 10 (dez) metros, em eventos realizados pela empresa que o representado e a vítima laboram" (ID 244211972). Assim, observa-se que os fatos narrados na denúncia, supostamente praticados em 16/05/2025 – depois, portanto, da intimação do réu da decisão que lhe impôs MPUs, mas antes da decisão que as modulou –, não ocorreram quando réu e vítima estavam presencialmente em seu labor, mas, de acordo com a exordial, nas dependências da AABB, durante evento facultativo e fora do expediente da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil (DITEC). Nesse sentido, não se pode dizer, nesse estágio processual, que os fatos evidentemente não constituem crime, de sorte que as questões acerca do efetivo descumprimento da ordem judicial e do elemento subjetivo do réu dizem respeito ao mérito e exigem a necessária instrução probatória para serem esclarecidas. Destaca-se que as questões meritórias serão analisadas oportunamente, mostrando-se improcedente a absolvição sumária pleiteada pela defesa, eis que presente as condições para a ação penal. Por fim, quanto à alegação de que a acusação busca rediscutir fatos já apreciados e descartados em outros procedimentos, observo que, nos autos da MPU no 0738657- 76.2025.8.07.0016, foram deferidas e, posteriormente, moduladas as medidas protetivas de urgência cujo descumprimento ora se imputa ao acusado; que, nos autos do IP no 0716561- 55.2025.8.07.0020, o Ministério Público promoveu o arquivamento da investigação justamente porque tratava dos mesmo fatos que resultaram no oferecimento de denúncia nesta ação penal; e que, nos autos da MPU no 0713905-28.2025.8.07.0020, este Juízo indeferiu requerimento de medidas protetivas de urgência formulados pela ofendida em razão da existência de medidas já vigentes nos autos no 0738657-76.2025.8.07.0016. Verifica-se, assim, que não há, como sustenta a defesa, bis in idem. Diante do exposto, rejeito a tese aventada. . Pois bem. Diz o artigo 41 do Código de Processo Penal: Art. 41 do CPP - A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência, a denúncia não precisa apresentar provas conclusivas, bastando para o seu recebimento que haja provas quanto à materialidade e indícios de autoria suficientes aptos a justificar a instauração da ação penal. Ainda, não precisa se ater à análise minuciosa dos fatos apurados, pois a instrução criminal é o momento adequado para a produção de provas mais robustas, que possam eventualmente levar à condenação do acusado. Por oportuno, o trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica diante da ausência total de indícios de materialidade e autoria, da evidente atipicidade da conduta ou diante existência de causa de extinção da punibilidade, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido, destaco julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SÓCIO ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA. ART. 334, § 1o, C CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.008/14. DENÚNCIA. IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INSTAURADA. PRETENSÃO POR SEU TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 149.650/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.) (grifo nosso). No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial porque, em princípio, não se verifica a alegada atipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha, supostamente praticada pelo paciente. A um juízo perfunctório acerca da alegação de ausência de indícios de autoria, a análise das circunstâncias fáticas que resultaram na denúncia do paciente revela um contexto de animosidade entre as partes, decorrente da separação judicial de ambos, em que foram deferidas medidas protetivas de urgência a favor da vítima em diversas oportunidades. Verifica-se, ainda, que o paciente, no dia dos fatos (16/05/2025), apesar de ter contra si medidas protetivas de urgência, consistentes em não se aproximar da vítima a uma distância de 1 km, supostamente a encontrou em evento realizado na AABB (olimpíadas da DITEC/Banco do Brasil) e, não obstante ter permanecido no local diante de sua presença, a teria filmado de forma debochada, havendo indícios de que desrespeitou as medidas judiciais, em circunstâncias que somente poderão ser melhor esclarecidas por ocasião da instrução criminal. Demais disso, acerca das alegações da impetrante de que não se tratam de fatos novos aptos a ensejar o oferecimento de uma denúncia, cabe ressaltar que, em princípio, não se evidencia qualquer ilegalidade. Ao analisar os autos, constato que a decisão judicial que fixou medidas protetivas cujo descumprimento o Ministério Público imputa ao paciente foi proferida no dia 30/04/2025 (autos no 0738657-76.2025.8.07.0016), sendo ele intimado do seu teor em 01/05/2025 e, em tese, a descumprido no dia 16/05/2025. Assim, por não verificar, em princípio, qualquer ilegalidade apta a suspender o trâmite da ação penal no 0711745-30.2025.8.07.0020, em face da alegada inépcia da denúncia, INDEFIRO liminarmente a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, dê-se vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora